Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. ESTÁGIO SUPERVISIONADO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, em ação ordinária. A agravante, estudante do curso de Radiologia, pleiteia a obrigatoriedade de oferta de estágio supervisionado I e II pela instituição de ensino, alegando falha na prestação do serviço educacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se a instituição de ensino tem obrigação de fornecer estágio supervisionado aos alunos, mediante convênios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada pela agravante consiste em trocas de mensagens por aplicativo, sem comprovação formal do pedido de estágio junto à instituição de ensino, impossibilitando a verificação de omissão da parte agravada.
4. A legislação vigente (Lei n. 11.788/2008) não impõe às instituições de ensino a obrigação de garantir vagas de estágio supervisionado, salvo previsão contratual expressa.
5. A matrícula da agravante está trancada, afastando a existência de perigo de dano iminente.
6. A ausência de comprovação da independência entre os estágios I e II impossibilita a determinação de sua realização concomitante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A instituição de ensino superior não é obrigada, por força da Lei n. 11.788/2008, a garantir vagas de estágio supervisionado aos alunos, salvo disposição contratual expressa.
2. O trancamento da matrícula afasta a urgência necessária à concessão da tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 11.788/2008, art. 7o.